Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra a sentença que fixou pensão alimentícia em favor da filha menor no importe de um salário mínimo. O apelante pretende a redução do valor da pensão para 50% do quantum fixado na origem.
II. Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de minoração do valor fixado a título de pensão alimentícia, com base na capacidade financeira do alimentante e nas necessidades do alimentando, considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir. O dever de sustento decorre do poder familiar, sendo obrigação de ambos os genitores contribuir na proporção de suas possibilidades (art. 229 da CF e arts. 1.566, IV, 1.634, I, e 1.703 do CC). A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade (art. 1.694, § 1o, e art. 1.699 do CC).
O apelante não demonstrou alteração fática ou superveniente que justificasse a redução da verba alimentar. As provas constantes nos autos evidenciam que sua capacidade financeira não sofreu prejuízo, considerando a movimentação bancária expressiva e a aquisição de bens. Ademais, a existência de outra filha beneficiária de pensão não é, por si só, fundamento suficiente para a minoração, não havendo comprovação da impossibilidade financeira do alimentante.
IV. Dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença inalterada. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o valor da condenação.